Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-51.2005.8.11.0094
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000647-51.2005.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE RADY DE ALMEIDA - CPF: 006.116.038-53 (EMBARGADO), ALCIR POLICARPO DE SOUZA - CPF: 278.187.808-15 (ADVOGADO), JORGE RADY DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 022.288.788-55 (EMBARGADO), MARIA DO CARMO BITETTI RADY DE ALMEIDA - CPF: 065.286.748-09 (EMBARGADO), AURICELIO THOMAZ DE ANDRADE ROCHA - CPF: 609.440.568-49 (EMBARGADO), ANELI SOLIGO ZUBLER - CPF: 631.353.611-87 (EMBARGANTE), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), CIRO LAUSCHNER - CPF: 196.094.939-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA APPARECIDA VAZ PORTO ROCHA (EMBARGADO), BENEDITA FIGUEIREDO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DEMETRIO BAGNO FERREIRA - CPF: 396.720.998-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 129858171), manejado por
ANELI SOLIGO ZUBLER
e
CIRO LAUSCHNER
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e reformou a sentença recorrida, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Para tanto, os requeridos/apelantes, ora embargantes, aduzem que o acórdão embargado é omisso, uma vez que, embora tenham invocado dois fundamentos para a reforma integral da sua condenação por danos morais, somente foi examinado o primeiro fundamento.

Salientam que, caso seja analisado seu segundo fundamento, qual seja
“Os autores não detinham a posse e os poderes inerentes à propriedade referente aos imóveis, conforme reconhecido na sentença;”
, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais será afastada.

Ainda, apontam que o acórdão embargado, ao considerar inovação recursal sua alegação de que as matrículas de números 8.454 e 8.455

dos imóveis em discussão teriam sido abertas pela requerida ANELI SOLIGO ZUBLER, incorreu em erro de fato.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, os requeridos/apelantes, ora embargantes, aduzem que o acórdão embargado é omisso, uma vez que, embora tenham invocado dois fundamentos para a reforma integral da sua condenação por danos morais, somente foi examinado o primeiro fundamento.

Salientam que, caso seja analisado seu segundo fundamento, qual seja
“Os autores não detinham a posse e os poderes inerentes à propriedade referente aos imóveis, conforme reconhecido na sentença;”
, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais será afastada.

Ainda, apontam que o acórdão embargado, ao considerar inovação recursal sua alegação de que as matrículas de números 8.454 e 8.455

dos imóveis em discussão teriam sido abertas pela requerida ANELI SOLIGO ZUBLER, incorreu em erro de fato.

Não assiste razão aos requeridos/apelantes, ora embargantes.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da manutenção e redução do valor da sua condenação ao pagamento indenização por danos morais, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Em suas razões recursais, os requeridos ANELI SOLIGO ZUBLER e CIRO LAUSCHNER, ora apelantes, sustentam que o Juiz sentenciante, ao condená-los ao pagamento da indenização por danos morais, não observou a prova documental que comprova que os requerentes, ora apelados, já tinham conhecimento prévio que as áreas já estavam registradas em nome da requerida Aneli Soligo Zubler, fato anterior a suposta realização da venda dos imóveis à empresa TREVISO IMPERIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.

Não assiste razão aos requeridos, ora apelantes.

Isso porque, da análise de todos os fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, não se extrai, como defendido neste apelo, qualquer elemento de prova que demonstre que os requerentes, ora apelados, antes da venda frustrada das áreas à terceiros, já tinham conhecimento de que as áreas já estavam registradas em nome da primeira requerida.

Tanto é assim que a alegação, nesse momento processual, de que as matrículas de números 8.454 e 8.455 dos imóveis em discussão teriam sido abertas pela requerida ANELI SOLIGO ZUBLER, por ocasião dos registros das escrituras de compra e venda (anuladas), sequer deve ser conhecida, haja vista que tal questão não foi mencionada/defendida na contestação de id. 121699998 – págs. 5 a 18, tratando-se de inovação recursal.

Ainda, o fato de terem sido reconhecidas as firmas das assinaturas dos Instrumentos Particulares de Compromisso de Compra e Venda (id. 121699998, págs. 161 a 167 e 169 a 175), realizados entre os requerentes, ora apelados, e terceiros, somente no dia 30.04.2002, ou seja, após a data de protocolo da ação, não caracteriza, por si só, como tentam fazer crer os requeridos, ora apelantes, o alegado conhecimento prévio dos requerentes, ora apelados, do registro (o qual foi anulado) em nome da primeira requerida.

Nesse passo, tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram que, em razão do ato ilícito praticado pelos requeridos, ora apelantes, foram surpreendidos com a informação de que os seus imóveis não constavam como sendo de suas propriedades, inviabilizando a venda da área em litígio à terceiros, restou claramente demonstrado o dano moral sofrido.

No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, tenho que o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, excede os parâmetros adotados por esta Quarta Câmara Cível em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

(...).”

Não bastasse, o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial.

3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.

4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04).

5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”. (STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos requeridos/apelantes, ora embargantes, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022